Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-48.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003835-48.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ROSARIA MARIA DA SILVA - CPF: 768.414.641-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ROSARIA MARIA DA SILVA - CPF: 768.414.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-–
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA
– DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA – PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO – VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável.

Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no
1003835-48.2018.8.11.0007
, ajuizada em 15/01/2014 por
ROSARIA MARIA DA SILVA
, hoje com

anos 72 anos de idade, assistida pelo Ministério Público, e diagnosticada com Displasia Renal Obstutiva Esquerda (CID Q61.4).

Na sentença, julgou procedente o pedido da inicial, qual seja, o fornecimento
de CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, e imediata transferência para nosocômio que preste o serviço.
Ademais,
quaisquer outros exames, medicamentos, cirurgias, leito hospitalar, transporte etc, conforme indicação médica, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
, no valor suficiente para
que a autora possa realizar a consulta com urologista e todo o tratamento médico necessário na rede privada
.

Em sede de recurso alega a Fazenda Pública Municipal, sua ilegitimidade passiva, e ainda a não comprovação de necessidade do fornecimento requerido.

Argumenta ainda que o pedido inicial fora genérico, incerto, e pugna pela reforma da sentença.

As Contrarrazões da requerente repeliu todos os argumentos do apelo, no sentido de desprover o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SAÚDE

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Nesse contexto, fora acionado o ente Municipal na demanda.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Basilar o fornecimento de insumos médicos por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Consoante julgado proferido por esse Egrégio Tribunal, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E TETRAPLEGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 (FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL) – EXCLUSÃO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da paciente, portadora de paralisia cerebral e tetraplegia, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.4. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 0001261-84.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO,
a fornecerem
de CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, com imediata transferência para nosocômio que preste o serviço.
Ademais,
quaisquer outros exames, medicamentos, cirurgias, leito hospitalar, transporte etc, conforme indicação médica, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA
, no valor suficiente para
que a autora possa realizar a consulta com urologista e todo o tratamento médico necessário na rede privada
.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Ex positis
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de obrigação de fazer proposta por
ROSARIA MARIA DA SILVA,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
, em decorrência da procedência do pedido inicial,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo por sentença a liminar outrora deferida. (...)”

Pois bem, com essas considerações passo a análise do mérito recursal.

PEDIDO E SENTENÇA CONSONANTES AO RESTABELECIMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE

No tocante a alegação do município em serem os pedidos da inicial genéricos, não necessita discussão extensa sobre o assunto para concluirmos que não merece prosperar tal alegação.

A sentença em analise fora no mesmo sentido do pedido feito na exordial, correspondendo aos
tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento de saúde da requerente, viabilizando lhe uma vida digna,
e naquele momento, a necessidade era do
fornecimento de
CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, com imediata transferência para nosocômio que preste o serviço
.

Cumpre ressaltar que, a assistida do Ministério Público é portadora de litíase ureteral à esquerda e hidronefrose acentuada, sendo indicado nesses casos procedimento de ureterorenolitotripsia trasureteroscópica flexível com colocação de cateter duplo J, conforme extrai-se do relatório médico acostado aos autos (ID 20610138). Além disso, consta ainda nos autos parecer do NAT confirmando a urgência médica na realização do procedimento cirúrgico solicitado (ID 20610950).

No andamento do processo, em consulta médica concedida nos autos, surgiu a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de Ureterolitotipsia Endoscópica e colocação de cateter duplo J, com urgência, comprovada por meio de laudo médico (ID 20610138), ambos deferidos em regime de urgência pelo Juízo de primeiro grau.

Ante o não cumprimento voluntário das determinações, por parte dos requeridos, levou o pedido de bloqueio das verbas públicas para efetivação da imposição carecida, que fora satisfeita, por meio do procedimento cirúrgico realizado e atestado pelo médico Dr. Gilberto G. L. de Almeida (ID. 20610972).

Restou assim, demonstrada a necessidade do fornecimento e demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora, por parte dos entes demandados e a hipossuficiência da autora, ante o valor do procedimento que ao final totalizou o valor de R$ 83.169,99 (oitenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Certo é que, em caso de novos requerimentos, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita pela Promotoria na inicial.

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgado dessa Egrégia Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - CRIANÇA COM 10 ANOS DE IDADE – DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL – TETRAPLEGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde da criança, notadamente quando evidente a intenção da magistrada sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.

(N.U 0011789-82.2015.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, não é razoável exigir uma nova ação para requerimentos que guardem consonância com o pedido inicial já realizado.

Observa-se, ainda, que para satisfazer o cumprimento da obrigação de fazer o juízo a quo determinou o bloqueio e a transferência de valores ao Hospital e Maternidade Santa Rita LTDA – EPP no total R$ 83.169,99 (oitenta e três mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Entretanto, verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

A despeito da possibilidade de bloqueio judicial de valores nas contas públicas, o Poder Judiciário, não pode permitir que verbas públicas sejam utilizadas sem critério e/ou parâmetro, com a transferência direta de recursos públicos a fornecedores/prestadores de serviços de saúde; e, tampouco permitir que o erário beneficie empresas e/ou interesses privados.

É certo que a destinação orçamentária pública se submete a princípios constitucionais e deve, necessariamente, seguir o rito ditado pelas normas que regem os procedimentos administrativos, sendo necessária, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento pleiteado, busca amenizar e garantir a dignidade humana à requerente hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Contudo, cumpre ressaltar a necessidade da adequada prestação de contas, nos autos, de forma a possibilitar o controle e regularidade dos gastos públicos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020